Tribunal: CARF
Processo: 18470.905180/2011-16
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: HENRIQUE NIMER CHAMAS
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-08-14
Data de publicação: 2024-08-29

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
18470.905180/2011-16
ACÓRDÃO
1302-007.225 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
14 de agosto de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
ELEKTRO OPERACAO E MANUTENCAOLTDA
RECORRIDA
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2003
PER/DCOMP. ERRO DE PREENCHIMENTO. INEXATIDÃO MATERIAL.
POSSIBILIDADE DE ANÁLISE DO CRÉDITO. PROVAS
O erro de preenchimento de DCOMP não possui o condão de gerar um
impasse insuperável, uma situação em que o contribuinte não possa ter o
erro saneado no processo administrativo, nos termos da Súmula CARF no
168, sob pena de tal interpretação estabelecer uma preclusão que
inviabiliza a busca da verdade material pelo processo administrativo fiscal.
Ante à ausência de comprovação das retenções na fonte, não há saldo
negativo a ser reconhecido.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário, nos termos do relatório e voto do relator.
Assinado Digitalmente
Henrique Nimer Chamas – Relator

Assinado Digitalmente
Paulo Henrique Silva Figueiredo – Presidente

Fl. 382
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.225 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18470.905180/2011-16
2
Participaram da sessão de julgamento os julgadores Marcelo Izaguirre da Silva,
Maria Angelica Echer Ferreira Feijo, Marcelo Oliveira, Henrique Nimer Chamas, Natália Uchôa
Brandão e Paulo Henrique Silva Figueiredo.

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário oposto em face de acórdão proferido pela 3a Turma
da DRJ/BSB, que julgou procedente em parte a manifestação de inconformidade apresentada pela
contribuinte.
A contribuinte transmitiu a Declaração de Compensação (“DCOMP”) no
30420.18760.200907.1.7.02-3110 (fls. 103 a 108), informando saldo negativo de IRPJ referente ao
ano-calendário de 2003, composto por IRPJ retido na fonte e estimativas compensadas com saldo
negativo de período anterior.
Foi proferido o Despacho Decisório no 932709515 (fl. 23), com a seguinte decisão:

Do despacho decisório, verifica-se que não foram confirmadas somente as
retenções na fonte, de modo que não foram homologadas uma série de DCOMPs vinculadas à que
individualizou o crédito pleiteado.
Fl. 383
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.225 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18470.905180/2011-16
3
Cientificada a contribuinte do despacho decisório, apresentou manifestação de
inconformidade (fls. 2 a 3), alegando que sofrera as retenções na fonte indicadas com parcela de
crédito na DCOMP transmitida, conforme informado na DIPJ e no razão contábil anexo aos autos,
bem como, com relação aos CNPJ dos bancos Bradesco S.A. e Bilbao Viscaya, errou no
preenchimento dos referidos CNPJs, “devendo ser considerados os CNPJ corretos
(60.746.948/0001-12 e 04.105.270/0001-18 respectivamente) em vez daqueles declarados
(30.891.147/0001-80 e 33.870.163/0001-84)”.
Nos documentos que acostou à manifestação, destacam-se: a DIPJ 2004 (fls. 24 a
85); o Livro Razão do período (fl. 85 e 86); e os informes de rendimento cuja retenção na fonte do
imposto de renda fora realizada (fls. 88 a 100).
Às fls. 117 a 127, constam DIRFs do período.
A DRJ, por unanimidade, julgou procedente em parte a manifestação de
inconformidade (fls. 128 a 131). No acórdão, foram confrontadas as informações declaradas na
DCOMP, na DIPJ e no sistema Portal – DIRF, o que resultou na não comprovação de parte das
informações prestadas. O sistema DIRF apontou que a contribuinte foi beneficiária da retenção na
fonte do imposto de renda no valor total de R$ 320.385,56, com códigos de receita 1708, 3426 e
6800. Assim consignou:
Quanto aos documentos anexados aos autos, destaca-se que os comprovantes de
rendimentos informam os mesmos valores já declarados em DIRF pelas fontes
pagadoras e já incluídos no valor de Imposto Retido acima apurado. Quanto aos
documentos referentes a Termopernambuco, as notas fiscais e documentos
contábeis não se revestem das características exigidas pela legislação acima
transcrita para comprovar a retenção de imposto, devendo ser reconhecido
somente o valor informado em DIRF pela fonte pagadora.
Refazendo-se o cálculo da apuração do saldo negativo e considerando que foi
apurado IRPJ devido de R$ 688.156,88, conforme informação extraída do
Despacho Decisório, temos:

Portanto, o saldo negativo de IRPJ apurado no exercício 2004 (01/01/2003 a
31/12/2003) é no montante de R$ 81.467,71.
Cientificada a contribuinte em 03 de abril de 2019, apresentou Recurso Voluntário
em 03 de maio de 2019 (fls. 169 a 179). Preliminarmente, suscita a necessária observância do
princípio da verdade material no processo administrativo, sob pena de cerceamento de defesa. No
mérito, aduz que a DRJ desconsiderou a plena escrituração e comprovação das retenções na fonte,
Fl. 384
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.225 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18470.905180/2011-16
4
cuja análise da DIPJ constam os valores de IRPJ retido na fonte, devidamente declarados na
DCOMP. Pugna pela reforma do acórdão de piso, reconhecendo-se a retenção na fonte do
imposto de renda no montante de R$ 490.150,17.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Henrique Nimer Chamas, Relator.

O recurso voluntário é tempestivo e preenche os demais requisitos para a sua
admissibilidade, portanto, dele conheço.
A denominada Declaração de Compensação tem o condão de formalizar o encontro
de contas entre a contribuinte e a Fazenda Pública, por iniciativa da primeira. Cabe a esta, então,
responsabilizar-se pelas informações sobre os créditos e débitos e manter a guarda de provas
suficientes para, em sendo o caso, submeter à autoridade tributária para sua análise, verificação e
confirmação.
Nesse procedimento administrativo, provocado pela contribuinte, é interessante
notar que o conjunto de provas que podem ser produzidas é amplo. Isso reflete o posicionamento
jurisprudencial deste tribunal administrativo que, inclusive, editou súmula com eficácia vinculativa
aos julgadores.
É o exemplo da Súmula CARF no 143, veja a sua redação:
A prova do imposto de renda retido na fonte deduzido pelo beneficiário na
apuração do imposto de renda devido não se faz exclusivamente por meio do
comprovante de retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora dos
rendimentos.
Tratando-se de matéria sujeita à comprovação da contribuinte, no mínimo, é
necessário que se mova no sentido de comprovar o seu direito, pelos mais diversos meios idôneos
que possa fazer. É o exemplo, no caso de retenção de imposto na fonte, de se juntar aos autos os
comprovantes líquidos de recebimento e as notas fiscais emitidas, na impossibilidade de se obter
outros documentos que estão sob guarida de terceiros.
O direito creditório postulado pela contribuinte, nos termos do artigo 170 do CTN,
deve ser líquido e certo, cuja comprovação, portanto, parte da autora do pedido. A contribuinte,
nesse caso, deveria valer-se do previsto no artigo 74, §11o, da Lei no 9.430/1996 e do inciso III do
artigo 16 do Decreto no 70.235/1972.
Feitas essas considerações em tese, passa-se ao caso.
Fl. 385
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.225 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18470.905180/2011-16
5
A questão controversa do caso diz respeito à confirmação de retenções na fonte do
imposto de renda no valor de R$ 490.150,17, sendo que R$ 320.385,56 já foram reconhecidos na
decisão de piso.
Da análise da DIPJ juntada pela contribuinte, infere-se que a receita de prestação de
serviços do período foi de R$ 22.814.863,00 (linha 08 da ficha 06A – fl. 203). Por sua vez, o valor
do imposto de renda retido na fonte foi de R$ 490.150,17 (linha 13 da ficha 12A – fl. 209). O
imposto de renda retido na fonte, constante da ficha 53 (fl. 260), relaciona as seguintes fontes
pagadoras:
Nome
CNPJ
Código
Rendimento Bruto
IRRF
Itapebi Geração Energia S.A.
02.397.080/0001-96
1708
R$ 837.572,00
R$ 12.563,58
Centrisa Brasil Ltda.
03.006.677/0001-25
1708
R$ 43.117,65
R$ 646,76
Termoaçú S.A.
03.738.964/0001-41
1708
R$ 44.898,00
R$ 673,48
Termopernambuco S.A.
03.795.050/0001-09
1708
R$ 20.863.911,00
R$312.958,67
Banco Bradesco S.A.
30.891.050/0001-09
3426
R$ 180.122,70
R$ 19.079,04
Banco Bilbao Viscaya
33.870.163/0001-84
3246
R$ 723.810,24
R$ 144.228,64
Total
R$ 22.693.431,59
R$ 490.150,17
Os informes de rendimento (fls. 88 a 100), indicam que a contribuinte sofreu as
seguintes retenções na fonte (embora os de fls. 88 a 95 não estejam assinados):
Nome
CNPJ
Código
Rendimento Bruto
IRRF
Itapebi Geração Energia S.A.
02.397.080/0001-96
1708
R$ 837.572,00
R$ 12.563,58
Centrisa Brasil Ltda.
03.006.677/0001-25
1708
R$ 43.117,65
R$ 646,76
Termoaçú S.A.
03.738.964/0001-41
1708
R$ 44.898,00
R$ 673,48
Termopernambuco S.A.
03.795.050/0001-09
1708
R$ 20.863.911,00
R$312.958,67
Banco Bradesco S.A.
30.891.050/0001-09
3426
R$ 55.568,95
R$ 11.113,78
Banco Bilbao Viscaya
33.870.163/0001-84
3246
R$ 577.225,40
R$ 114.971,44
Total
R$ 22.422.293,00
R$ 452.927,71
Fl. 386
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.225 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18470.905180/2011-16
6
Observa-se que os rendimentos de aplicações financeiras decorrentes do Banco
Bradesco e Banco Bilbao Viscaya não correspondem ao montante declarado pela contribuinte. Já
as demais retenções, estariam confirmadas.
Porém, destaco que os informes de rendimento não foram assinados pelas fontes
pagadoras, motivo pelo qual não é possível tão somente se valer de tais documentos para
comprovar controvérsia da retenção na fonte.
Assim sendo, impende analisar as DIRFs contidas nos autos (fls. 117 a 127). As
seguintes retenções foram informadas pelas fontes pagadoras:
Nome
CNPJ
Rendimento Bruto
IRRF
BANCO DO BRASIL S A
00.000.000/0001-91
R$ 10.323,10
R$ 2.064,58
BANCO BRADESCO S.A.
60.746.948/0001-12
R$ 20,92
R$ 4,18
BANCO BRADESCO S.A.
60.746.948/0001-12
R$ 199.877,12
R$ 39.975,42
BANCO BRADESCO S.A.
60.746.948/0001-12
R$ 131.836,36
R$ 26.367,30
BANCO BRADESCO S.A.
60.746.948/0001-12
R$ 8,79
R$ 1,75
ITAPEBI GERACAO DE ENERGIA SA
02.397.080/0001-96
R$ 913.221,21
R$ 28.878,80
CENTRISA BRASIL LTDA
03.006.677/0001-25
R$ 43.117,85
R$ 646,76
TERMOACU S/A
03.783.964/0001-41
R$ 44.898,00
R$ 673,48
TERMOPERNAMBUCO S/A
03.795.050/0001-09
R$ 6.900.000,00
R$ 103.500,00
BANCO ALVORADA S.A.
33.870.163/0001-84
R$ 591.366,60
R$ 118.273,29
Total
R$ 8.834.669,95
R$ 320.385,56
Nas DIRFs, evidencia-se que as retenções informadas pela fonte pagadora Banco
Bradesco são maiores do que as consideradas pela contribuinte e as retenções das fontes
pagadoras Termopernambuco S/A e Banco Alvorada S.A. (nova razão do Banco Bilbao Viscaya) são
menores.
Embora não tenha sido alegado pela contribuinte em seu Recurso Voluntário, sabe-
se que pode existir, no caso de retenções na fonte do imposto de renda, discrepâncias entre a
data de contabilização do rendimento pela contribuinte (regime de competência) e a data do
pagamento do IRRF pela fonte pagadora (regime de caixa), o que levaria a divergência nas DIRFs,
Fl. 387
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.225 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18470.905180/2011-16
7
sobretudo, no que tange ao imposto retido na fonte recolhidos sob o código 3246 sobre as
aplicações financeiras.
Tal divergência poderia ser teoricamente superada, em razão de o Livro Razão da
contribuinte indicar que sofrera a retenção na fonte de R$ 163.307,68, tal como apresentado à fl.
87. Mas ainda, seria necessário verificar se a contribuinte não teria se utilizado da mesma
retenção na fonte do imposto de renda em período posterior.
Porém, esse não é o único impasse que se apresenta.
Não obstante o descompasso entre regime de caixa e competência, ainda há
divergência considerável nos valores da retenção na fonte do imposto de renda relativo à empresa
Termopernambuco S/A. Nas DIRFs, no Livro Razão e nos informes de rendimento com relação a
essa fonte pagadora, foi informado o IRRF de R$ 312.958,67 (fl. 260) pela contribuinte e de
R$ 103.500,00 pela empresa na DIRF (fl. 124).
Ainda que a contribuinte tenha apresentado Livro Razão (fl. 85) que faça referência
a algumas notas fiscais, tal prova isoladamente não comprova a retenção na fonte do imposto de
renda tal como informado na DIPJ e nos informes de rendimentos não assinados, ante à
discrepância identificada com a DIRF do período.
Poderia a contribuinte juntar documentos que estão sob sua guarda. Por exemplo,
os extratos bancários com os resgates das aplicações financeiras e os extratos fornecidos pela
fonte pagadora, junto dos documentos contábeis que comprovem o oferecimento da receita à
tributação. Como isso não foi feito, a contribuinte não se desincumbiu de comprovar suas
alegações.
Esse entendimento da mesma forma se aplica à DIPJ juntada nos autos, porquanto
é documento de elaboração unilateral e de caráter declaratório, não sendo suficiente para
comprovar a existência de imposto retido por terceiros, especialmente porque tais valores não
foram confirmados no despacho decisório que instaurou a contradição sobre o fato e nem foram
saneados integralmente na decisão de piso.
Nesse sentido, o desencontro de valores apresentado se trata de matéria fática e
que poderia ser sanada pela contribuinte com a apresentação de provas. Entendo que as contidas
nos autos não confirmam o direito da contribuinte, em vista de ensejar a reforma da decisão de
piso.

Conclusão
Ante aos fundamentos anteriormente veiculados, nego provimento ao Recurso
Voluntário.

Assinado Digitalmente
Fl. 388
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.225 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18470.905180/2011-16
8
Henrique Nimer Chamas – Relator

Fl. 389
DF CARF MF
Original